Tribunal: STF
Processo: Rcl 48947
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Salvador alega que o Presidente da Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para examinar recurso extraordinário lá interposto.



    Consta dos autos que a parte reclamante interpôs recurso extraordinário que foi inadmitido com fundamento na ausência de tópico específico da petição recursal voltado a demonstrar a repercussão geral da questão constitucional debatida. 



    Contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, a parte reclamante interpôs recurso de agravo previsto no art. 1.042 do CPC). 



    Ao processar o agravo em recurso extraordinário interposto pela parte reclamante, a autoridade reclamada, em lugar de remetê-lo a esta Excelsa Corte, para julgamento, negou-lhe seguimento. 



    A parte reclamante pretende, em síntese, que o agravo em recurso extraordinário interposto perante o órgão judiciário reclamado seja remetido para análise deste Supremo Tribunal Federal. 



    Embora citada, a parte beneficiária deixou de apresentar contestação.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da presente reclamação. 



    É o relatório. 



    2. Decido.



    Transcrevo as razões de decidir adotadas na decisão monocrática que inadmitiu o recurso extraordinário aviado pela parte reclamante:



    Elevada à condição de requisito formal de admissibilidade do recurso, caberá ao recorrente reservar tópico específico da petição recursal para justificar a relevância da(s) matéria(s) impugnada(s), conforme exigência expressa , do NCPC, no § 2º, do art. 1035 cuja omissão, seja no destaque preliminar, seja na própria fundamentação eficiente da alegada repercussão geral, implicará na recusa de admissão do Recurso Extraordinário, inclusive pelo próprio órgão jurisdicional no exer a quo cício do juízo de admissibilidade nos termos consagrados pelo STF.



    […]



    Assim, ausente pressuposto formal de admissibilidade, nos termos fundamentos acima, o Recurso Extraordinário interposto NÃO ADMITO . 



    Percebe-se, pela leitura do trecho destacado, que o recurso extraordinário em tela foi obstado por circunstâncias alheias à sistemática da repercussão geral. 



    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que é do Supremo Tribunal Federal a competência para apreciar agravo interposto contra decisão que inadmite recurso extraordinário com fundamento diverso da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, §1º, c/c art. 1.042 do CPC:



    “1. Subsiste a competência do STF para julgar recurso de agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário sem remissão à sistemática da repercussão geral (art. 1.042 do CPC).”



    (Rcl 25.028-AgR/MS, Ministro Dias Toffoli)



    Sendo assim, entendo que a autoridade reclamada usurpou a competência desta Suprema Corte para julgamento do agravo em recurso extraordinário interposto pela parte reclamante.



    Em face do exposto, julgo procedente esta reclamação, em ordem a determinar que a autoridade reclamada remeta a esta Suprema Corte o agravo em recurso extraordinário interposto nos autos do Processo nº 8001747-64.2019.8.05.0001.



    3. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator